Tribunal: TJDFT
Processo: 0024696-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 13859644/13859645, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir credor/advogado. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 52.702,79 (cinquenta e dois mil, setecentos e dois reais e setenta e nove centavos. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto